Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009350-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO MUFARDINI DE CAMPOS LTDA - CNPJ: 40.791.623/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO MUFARDINI DE CAMPOS - CPF: 061.456.401-89 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante
, é de manter a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento aviado por
Bruno
Mufardini

d
e Campos

e

Bruno
Mufardini

d
e Campos
LTDA
,

nos autos da A
ção
de Embargos à Execução de n.
1003438-19.2023.8.11.0005
, movida em desfavor d
a

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T
,
objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
da inicial
(art. 321 do CPC).

Para tal desiderato,
o agravante
afirma que
não possui condições de arcar com as custas processuais
exigidas
, pugnando, portanto, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça
(id.

208960178
)
.

A liminar foi
in
deferida

(
i
d
.
209979689
)
.

À id.

212170670
, o agravante requereu o desentranhamento do
Agravo Interno interposto à id.
211203660
), alegando erro material.

Contraminuta à id.
217594655
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a
reforma da decisão singular
, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita

ao
autor, ora agravante
.

No entanto,
o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Assim, a mera alegação de que
o autor
não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais não é suficiente para demonstrar insuficiência financeira que importe em prejuízo das suas necessidades básicas.

Na hipótese,
o
agravante
não trouxe aos autos nenhum documento hábil para comprovar as suas receitas e despesas, limitando-se a
colacionar
a declaração de hipossuficiência e um extrato bancário
,
documentos esses que
por si só
s,
não são suficientes para admitir a benesse.

Como asseverado, o

art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu, nem na instância de origem, nem nesta fase recursal.

Desse modo, uma vez que
o agravante
não logrou êxito

em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
.”

(N.U 1006665-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
(destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência
. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.”
(
N.U 1026648-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.”

(N.U 1036070-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)
(destaquei)

Com essas con
siderações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024